Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731338-49.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) PETICIONANTE: DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos retornaram do primeiro grau por determinação do juízo a quo, que acolheu pedido formulado pelo autor na petição de Id 185017548, nos seguintes termos (Id 55577361): Encaminhe-se os autos à 1a Turma Cível, conforme requerido pelo autor (ID. 185017548). BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. ERNANE FIDELIS FILHO Juiz de Direito Certificado o trânsito em julgado do acórdão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo autor (Id 53852807) em face do acórdão que negou provimento à sua apelação (Id 46378037), em 27/1/2024 (certidão Id 55251504) foi promovida a baixa definitiva dos autos ao juízo de origem (Id 55251505). Em 29/1/2024, o autor peticionou, na origem, alegando, com fundamento no art. 494, I, CPC, a existência de erro material no acórdão que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos diante de diferença na contagem do prazo para a oposição dos aclaratórios. Pediu o “reenvio dos autos para a Instância Superior (1a Turma Cível), para que o eminente Relator aprecie o presente Requerimento de Correção de Erro Material e, convencido pelas razões expostas, proceda a reconsideração da tempestividade do Embargos de Declaração do apelante (Id 47568400)”. Pois bem. Nada a prover quanto à petição apresentada pelo autor, pois o interesse ao fim e ao cabo por ele buscado é de obter a substancial reforma do decisum que não conheceu dos Aclaratórios que manejou. Pretende, sim, o peticionário, a completa mudança de efeitos da decisão colegiada com a qual não se conforma, não o saneamento de erro material, o qual, se houvesse, não alteraria o resultado final do julgamento. Assim, inexistindo erro material a ser corrigido no resultado do julgamento após o trânsito em julgado, não incide ao caso concreto a regra posta no artigo 494, I, CPC, que só tem aplicação quando a correção pretendida não levar a mudança das razões ou dos critérios de julgamento nem afetar a substância do julgado, seja para aumentar seja para diminuir seus efeitos. Efetivamente, quer a parte o reexame de matéria coberta pelo manto da coisa julgada, o que em tese é possível desde que, para tanto, utilize o correto instrumento processual para anular a decisão colegiada contra que permanece insurgente. Posto isso, determino a imediata devolução dos autos ao juízo de origem, porque exaurida a competência do colegiado recursal com o trânsito em julgado do acórdão lavrado nos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora